Tribunal: TJSP
Processo: 2149115-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado por furto simples, progredido ao regime semiaberto na data de 10/06/2020, permanecendo, contudo, em regime prisional incompatível com o regime semiaberto. Constrangimento ilegal configurado. Incidência da Súmula Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo a quo tome as devidas

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado por furto simples, progredido ao regime semiaberto na data de 10/06/2020, permanecendo, contudo, em regime prisional incompatível com o regime semiaberto. Constrangimento ilegal configurado. Incidência da Súmula Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo a quo tome as devidas providências para a transferência imediata do paciente ao regime adequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149115-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ÉDER
RICARDO DA SILVA LUNA e Impetrante TANIA LUCIA VIEIRA GUSTAFSSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem, para determinar que a autoridade impetrada, no prazo de 30
dias, adote as providências necessárias no sentido de dar efetivo cumprimento à
Súmula Vinculante 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149115-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.792
2
HABEAS CORPUS No: 2149115-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Tânia Lúcia Vieira do Carmo
Paciente: ÉDER RICARDO DA SILVA LUNA
Impetrado: MM. Juízo do DEECRIM da 2a RAJ da Comarca de Araçatuba
Voto no: 11.792
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente
condenado por furto simples, progredido ao
regime semiaberto na data de 10/06/2020,
permanecendo, contudo, em regime prisional
incompatível
com
o
regime
semiaberto.
Constrangimento ilegal configurado. Incidência
da Súmula Vinculante no 56 do C. Supremo
Tribunal Federal. Ordem parcialmente concedida
para determinar que o Juízo a quo tome as
devidas
providências
para
a
transferência
imediata do paciente ao regime adequado.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta advogada Dr.a Tânia Lúcia Vieira do Carmo, em favor de ÉDER
RICARDO DA SILVA LUNA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM da 2a RAJ da Comarca de Araçatuba, no bojo da execução
no 0002616-75.2020.8.26.0509.
Narra a impetração que ÉDER cumpre pena privativa de
liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sendo
agraciado com progressão para o regime semiaberto em 10 de junho de 2020.
Contudo, até o presente momento, encontra-se em estabelecimento prisional
incompatível com o regime intermediário.
Requer, desse modo, a concessão liminar de alvará de
soltura em favor do paciente, em atenção ao disposto na Recomendação no
62/2020 do CNJ e à Súmula Vinculante no 56 do E. Supremo Tribunal Federal. No
mérito, bate-se pela confirmação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149115-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.792
3
O pleito liminar foi indeferido (fls. 16/18).
As informações foram prestadas (fls. 22/27).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão parcial da ordem (fls. 30/35).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem comporta parcial
acolhimento.
De início, anote-se que, em virtude da quase absoluta
carência de estabelecimentos adequados ao cumprimento de pena nos regimes
semiaberto e aberto (com a consequente falta de vagas nesses regimes), bem
como dos entraves burocráticos para a obtenção dessas vagas e da própria
realidade brasileira, com seus elevadíssimos índices de criminalidade, torna-se
praticamente impossível evitar que os sentenciados fiquem, por vezes,
submetidos à contingência de não serem transferidos, de imediato, ao regime
prisional ao qual foram condenados.
Por óbvio, no entanto, que tal espera não pode se prolongar
por tempo indeterminado, devendo, antes, atender aos ditames da razoabilidade.
Conforme se verifica em consulta aos autos, o paciente foi
condenado às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, por infração ao art. 155, caput, do Código Penal.
Por decisão datada de 10 de junho de 2020, o Juízo de
piso concedeu ao paciente a progressão para o regime semiaberto (fls. 22/27).
Contudo, não consta dos autos que até o presente o
momento o paciente tenha sido transferido para estabelecimento prisional
compatível com o regime a que faz jus.
Dessa forma, evidente que o paciente não pode permanecer
recolhido em regime mais gravoso do que o que lhe foi imposto em sentença
condenatória, em situação análoga ao regime fechado, enquanto aguarda sua
efetiva transferência a estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149115-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.792
4
regime intermediário.
In casu, faz-se mister a aplicação da Súmula Vinculante no
56, do Colendo Supremo Tribunal Federal, que reza que:
“A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar,
nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS” (Súmula Vinculante no 56. Supremo
Tribunal Federal).
Assim, inviável a manutenção do paciente por tempo
indefinido em regime mais gravoso do que o que lhe foi deferido em sede de
execução, configurando-se claramente o constrangimento ilegal a ser sanado
pela via do writ.
No entanto, seguindo o entendimento prevalente nesta C. 9a
Câmara Criminal, não é o caso de concessão da ordem em sua integralidade,
determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, o que, na
prática, equivaleria a uma progressão per saltum, vedada em nosso
ordenamento, sendo mais aconselhável a determinação para que o Juízo
impetrado tome providências no sentido efetivar a transferência do paciente para
o regime ao qual faz jus. Nesse sentido são os precedentes deste órgão julgador
(HC no 2059603-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Silmar Fernandes; DJE
04/05/2020; HC no 2277420-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Coelho; DJE
11/02/2020; HC no 2264236-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Coelho; DJE
12/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149115-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.792
5
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo parcialmente a
ordem, para determinar que a autoridade impetrada, no prazo de 30 dias, adote
as providências necessárias no sentido de dar efetivo cumprimento à Súmula
Vinculante 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Comunique-se o Juízo.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR